Tribunal: TJSP
Processo: 2061711-16.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação – Superveniente sentença de extinção do feito – Perda do interesse recursal.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061711-16.2016.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada LOURDES DO CARMO CARVALHO MONDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LOURDES DO CARMO CARVALHO MONDELLI
VOTO no 130582
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou a impugnação Superveniente sentença de extinção do
feito Perda do interesse recursal.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação.
Requer o agravante a reversão do julgado.
É O RELATÓRIO.
O recurso perdeu seu objeto.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos, Trata-se de Cumprimento de Sentença, visando o
recebimento de expurgos inflacionários. No curso da demanda, sobreveio notícia de que a
parte exequente já havia distribuída ação idêntica perante o Juizado Especial Cível, n.
0000510-82.2009.8.26.0071.Devidamente intimada, a exequente concordou com a alegada
litispendência.
A presente
ação
é,
portanto
mera repetição
e demanda
n.
0000510-82.2009.8.26.0071, configurando-se a litispendência, que impõe a extinção do
presente processo. Diante do exposto, JULGOEXTINTO o processo com fundamento no
inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno a exequente ao pagamento
de custas e despesas processuais. Assim, calculadas as custas em aberto, visto que deferido
o recolhimento ao final (fls. 126), intime-se, na pessoa do advogado constituído, à parte
exequente para o recolhimento em 10 (dez) dias, sob pena de inscrição da dívida. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendida a determinação, expeça-se certidão para inscrição da dívida. Transitada em
julgado, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se. P.R.I. Bauru, 27 de
fevereiro de 2019."

Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator